Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001596-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA - CNPJ: 32.269.974/0001-61 (AGRAVANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –ITCD – VALOR PATRIMONIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO PELO FISCO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO FISCO – ART. 148 DO CTN – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. Ausente a prova inequívoca a conferir a probabilidade do direito, não há como se proceder ao deferimento do pleito.

3. “A base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)” (STJ - AgInt no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

4. Ao ser constatado que o valor venal do bem é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte, é possível a impugnação do valor por meio de procedimento administrativo próprio pelo Fisco, nos termos do artigo 148 do CTN.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044922-37.2022.8.11.0041 impetrado contra o ato tido por ilegal praticado pelo
COORDENADOR DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA (CACF)
e pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS)
, indeferiu a liminar, consubstanciada no pleito para que “
os valores reavaliados dos ativos e do valor ajustado do patrimônio líquido, constantes no relatório fiscal da Ordem de Serviço nº 3.058.122-2, não possam ser utilizados para quaisquer finalidades, mormente considerado que as respectivas rubricas estão devidamente registradas na escrituração contábil
” da agravante.

Relata que o seu patrimônio líquido está avaliado em R$ 6.774.627,14 (seis milhões setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) e que, embora seus ativos estejam devidamente apostos em regular escrituração contábil, tais grandezas tiveram seus valores reavaliados pela fiscalização tributária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Afirma que o procedimento realizado, com a reavaliação dos seus ativos e ajuste do valor do seu patrimônio líquido, mostrou-se abusivo e ilegal, uma vez que houve o desrespeito às normas legais e contábeis aplicáveis ao caso, com a violação aos princípios da legalidade e da liberdade econômica.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido o pleito liminar para determinar que “as
Autoridades Coatoras que se abstenham de utilizar os valores reavaliados dos ativos e do valor ajustado do patrimônio líquido, relativos ao período de fev/2020, constantes no relatório fiscal do procedimento de “avaliação patrimonial” realizado em 10/02/2022, com origem na Ordem de Serviço n.º 3.058.122-2 e constante no E-process n.º 51000222/2022, para quaisquer finalidades ou procedimentos fiscais, até o julgamento do mérito da ação mandamental
”.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida no Id. 157334683.

Contrarrazões no Id. 162989650, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante interpôs agravo interno, sendo negado provimento ao recurso, conforme acórdão no Id. 177872698.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados no acórdão de Id. 189078150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 200164693).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1044922-37.2022.8.11.0041 impetrado contra o ato tido por ilegal praticado pelo
COORDENADOR DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA (CACF)
e pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS)
, indeferiu a liminar, consubstanciada no pleito para que “
os valores reavaliados dos ativos e do valor ajustado do patrimônio líquido, constantes no relatório fiscal da Ordem de Serviço nº 3.058.122-2, não possam ser utilizados para quaisquer finalidades, mormente considerado que as respectivas rubricas estão devidamente registradas na escrituração contábil
” da agravante.

Como cediço, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Infere-se dos autos de origem que foi impetrado mandado de segurança pela ora parte agravante contra ato tido como ilegal praticado pelo Coordenador de Auditoria Contábil e Financeira (CACF) e pelo Superintendente de Fiscalização (SUFIS), sob o argumento de que o procedimento administrativo realizado pelo Fisco de reavaliação do patrimônio líquido da empresa é ilegal.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que “
a
o Poder Judiciário é defeso realizar análise de mérito administrativo, limitando-se apenas ao campo da regularidade do procedimento, bem como a legalidade do ato
” (Id. 156764155)
.

Pois bem.

No termo de Conclusão da Ação Fiscal (id. 156755699, pág. 2) consta o seguinte:

“[...] Aos dezenove (19) dia(s) do mês de Julho do ano de 2022, ressalvado o direito da Fazenda Pública constituir outros créditos tributários para o período, concluímos a ação fiscal iniciada pela Ordem de Serviço acima enumerada, para verificação dos lançamentos fiscais do estabelecimento supra qualificado, relativamente ao período de 01/01/2019 à 31/12/2020, sendo realizadas as seguintes ações:

Foi realizada a segunda fase da auditoria do ITCD da empresa GARCIA PARTICIPACOES LTDA e foi analisada a Escrituração Contábil Digital da empresa e realizado testes de auditoria em diversas rubricas da sua contabilidade, entre as quais ficou evidenciada a conta de Ativo referente a participações em outras companhias, identificada como sendo da empresa GARCIA AGRO FAZENDAS LTDA, para quem foi criada OSF específica (OSF 3.058.122-2). Durante a auditoria foi identificada a avaliação da empresa abaixo do valor de mercado, motivo pelo qual a cota da sociedade GARCIA PARTICIPACOES LTDA foi reavaliada com valor superior ao declarado na GIA-ITCD 145236. [...]”.

Sabe-se que a base de cálculo do ITCD (Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, consoante disposição do artigo 38 do Código Tributário Nacional.

Em decorrência disso, ainda que haja a declaração de um patrimônio líquido pela parte impetrante, mostra-se legítima a atuação do Fisco estadual para impugnação do valor e aferição do montante real por meio de procedimento administrativo próprio, conforme inteligência dos artigos 116, parágrafo único, e 148 do Código Tributário Nacional, como cito:

“Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos têrmos de direito aplicável.

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Art. 148
. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados
, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
[sem destaque no original].

Com efeito, os valores constantes das demonstrações contábeis declarados pela parte agravante podem ser impugnados pelo Fisco quando identificada a subavaliação na data do fato gerador, justificando a reavaliação do patrimônio para a correta tributação do ITCD, de modo que o valor patrimonial reflita o valor real do bem em questão.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES.

[...]

3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que "
a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN)
" ( AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt nos EDcl no AREsp 2.018.070/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no REsp 1.919.181/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no AREsp 1.176.337/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020. 4. Agravo Interno não provido
.” (STJ - AgInt no RMS: 70528 MS 2023/0010429-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)
[sem destaque no original].

Em mesmo sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD INCIDENTE SOBRE DOAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA –
BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DAS QUOTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO – LANÇAMENTO SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo Lei Estadual 7.850/2002 e jurisprudências, a base de cálculo do ITCD, no caso de doação de quotas societárias, é o valor venal das quotas e não o valor contábil.

Ao ser constatado que o valor venal das quotas é superior ao valor contábil e declarado pelo contribuinte para fim de base de cálculo do ITCD, é possível a realização de lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual.

Ilegalidade na apuração e cobrança de ITCD complementar não evidenciada.

Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. Sentença ratificada
”.

(TJ-MT – N.U. 1015319-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)
[sem destaque no original].

Em face da presunção de veracidade e legitimidade do procedimento administrativo, caberia à parte agravante demonstrar a ilegalidade na reavaliação realizada pelo Fisco. Se não há elementos que demonstrem a incorreção nos atos realizados pelo Fisco, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não resta demonstrada a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024